Tribunal: TJDFT
Processo: 0745882-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA
1. A distribuição do ônus da prova no sistema processual é disciplinada pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Para assegurar ao consumidor a defesa de seus direitos em Juízo, o CDC prevê, em seu artigo 6o, inciso VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova nas hipóteses em que a alegação for verossímil, ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
3. No caso, a versão dos agravados guarda melhor verossimilhança, ao menos até que seja realizada a oitiva das testemunhas arroladas pelo agravante em sua contestação.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.